Tribunal: TJSP
Processo: 2136795-81.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ICMS. Importação de bem (motocicleta) por pessoa natural para uso próprio. EC no 33/01. LE no 11.001/01. Validade. Eficácia. – A decisão proferida pelo Órgão Especial em incidente de arguição de inconstitucionalidade, hipótese de controle difuso de constitucionalidade, vincula apenas as partes envolvidas na demanda em que suscitado, não outros juízes e órgãos fracionados do tribunal;

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ICMS. Importação de bem (motocicleta) por pessoa natural para uso próprio. EC no 33/01. LE no 11.001/01. Validade. Eficácia. – A decisão proferida pelo Órgão Especial em incidente de arguição de inconstitucionalidade, hipótese de controle difuso de constitucionalidade, vincula apenas as partes envolvidas na demanda em que suscitado, não outros juízes e órgãos fracionados do tribunal; a adoção de entendimento diverso em feito distinto não macula sua autoridade, nem implica nulidade do acórdão reclamado. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial. O reclamante pretende outra decisão no processo em que não obteve êxito, manejando a reclamação como sucedâneo recursal. É via processual inadequada, que atrai a extinção sem resolução do mérito, conforme precedentes deste Órgão Especial. – Reclamação extinta sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000757417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2136795-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é reclamante
EDUARDO BARDUCHI, é reclamado 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. MOACIR
PERES.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS E
COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Reclamação na 2136795-81.2020.8.26.0000
7
Voto no RCL-0001/20
Reclamação no 2136795-81.2020 Órgão Especial
Reclamante: Eduardo Barduchi
Reclamado: 7a Câmara de Direito Público
Interessado: Fazenda Estadual
Origem: 1a Vara da Fazenda Pública (Santos) Proc. no 1019007-31.2017
Juiz: José Vitor Teixeira de Freitas
RECLAMAÇÃO. ICMS. Importação de bem (motocicleta) por
pessoa natural para uso próprio. EC no 33/01. LE no 11.001/01.
Validade. Eficácia. A decisão proferida pelo Órgão Especial
em incidente de arguição de inconstitucionalidade, hipótese de
controle difuso de constitucionalidade, vincula apenas as partes
envolvidas na demanda em que suscitado, não outros juízes e
órgãos fracionados do tribunal; a adoção de entendimento
diverso em feito distinto não macula sua autoridade, nem
implica nulidade do acórdão reclamado. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial. O reclamante
pretende outra decisão no processo em que não obteve êxito,
manejando a reclamação como sucedâneo recursal. É via
processual inadequada, que atrai a extinção sem resolução do
mérito, conforme precedentes deste Órgão Especial.

Reclamação extinta sem resolução do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Reclamação na 2136795-81.2020.8.26.0000
7
1.
Trata-se de reclamação manejada contra o acórdão
proferido na AC no 101997-31.2017.8.26.0562, 7a Câmara de Direito Público,
16-4-2018 e 13-7-2018, Rel. Luiz Sérgio Fernandes de Souza, que deu
provimento recurso oficial e do Estado para denegar a segurança pretendida
pelo impetrante para que seja reconhecida a inexigibilidade do ICMS na
importação para uso próprio da motocicleta Yamaha YZF-R1, 2016/2016,
chassis JYARN39E0GA002629, realizada por meio da Licença de Importação
no 17/1002921-2 (aqui fls. 221/228, 343/345).
O
reclamante
afirma
que
o
acórdão
viola
entendimento sedimentado no julgamento do RE no 439.796-PR, STF, Pleno,
7-11-2013, Rel. Joaquim Barbosa, e do Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade no 0018486-77.2016.8.26.0000, TJSP, Órgão Especial,
29-6-2016, Rel. Borelli Thomaz. No RE 439.796-PR, Tema STF no 171,
concluiu-se pela incidência do ICMS sobre operações de importação de bem
cujo destinatário não seja contribuinte habitual do tributo (CF, art. 155, § 2o,
IX, 'a') desde que a legislação infraconstitucional instituidora seja posterior à
EC no 33/01 e à LCF no 114/02; a cobrança do ICMS em circunstâncias como
a dos autos é viável apenas se conjugadas três condições: (a) o advento da EC
no 33/01, (b) a edição de lei complementar federal que defina as hipóteses de
incidência do tributo, abrangendo a importação de bens independentemente
da finalidade da operação e atribuindo a qualidade de contribuinte a qualquer
pessoa, e (c) a promulgação de lei estadual posterior à emenda e à lei
complementar. O posicionamento do STF exige que a lei estadual seja não
apenas posterior à EC no 33/01, mas também à lei complementar federal que
traça as regras gerais da nova hipótese de incidência criada pelo legislador
constituinte derivado; modificações da legislação anterior à EC no 33/01 não
foram convalidadas, ante a inexistência da constitucionalização superveniente
no sistema jurídico brasileiro. O acórdão reclamado ignorou a repercussão
geral e considerou válida a LE no 11.001/01; aludida lei precede a LCF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Reclamação na 2136795-81.2020.8.26.0000
7
114/02, sendo manifesta a ausência de suporte válido para sua aplicação;
não há que se falar em invalidade temporária da lei apenas até a promulgação
de LCF no 114/02, haja vista que nasceu inválida; as atuais decisões do
Supremo Tribunal Federal que consideram válida a LE no 11.001/01 são
proferidas pela 2a Turma, com efeito 'inter partes', em lides sem
reconhecimento de repercussão geral. O Órgão Especial, seguindo o
entendimento exposto no RE no 439.796-PR, decidiu pela
inconstitucionalidade da cobrança de ICMS na importação de bem para uso
próprio. Pede a anulação do acórdão proferido pela 7a Câmara de Direito
Público e a prevalência da decisão proferida no RE no 439.796-PR e no
Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0018486-77.2016.8.26.0000.
O Des. Elcio Trujillo indeferiu a liminar (fls.
798/800). O Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza prestou informações (fls.
803/806). A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da
reclamação (fls. 809/825).
É o relatório.
2.
Fatos. Em 2017 o reclamante Eduardo Barduchi
importou dos Estados Unidos a motocicleta Yamaha YZF-R1, 2016/2016,
chassis
JYARN39E0GA002629,
conforme
Licença
de
Importação
no
17/1002921-2 (aqui fls. 47/50); e impetrou o mandado de segurança no
1019007-31.2017.8.26.0562 pedindo o reconhecimento da inexigibilidade do
ICMS incidente sobre a operação, pois importado o veículo por pessoa física e
para uso próprio (aqui fls. 25/40). A liminar e segurança foram concedidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Reclamação na 2136795-81.2020.8.26.0000
7
mas a 7a Câmara de Direito Público, 16-4-2018 e 13-7-2018, Rel. Luiz Sérgio
Fernandes de Souza, deu provimento ao recurso oficial e do Estado para
denegar a ordem (aqui fls. 131, 159/162, 221/228, 343/345). O recurso
extraordinário foi inadmitido pelo Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público, decisão mantida pela Câmara Especial de Presidentes,
19-3-2020 e 11-6-2020, Rel. Magalhães Coelho (aqui fls. 239/269, 390,
393/411, 559/565, 593/596). Pede, nesta reclamação, a prevalência das
decisões proferidas no RE no 439.796-PR, STF, Pleno, 7-11-2013, Rel.
Joaquim Barbosa, e no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no
0018486-77.2016.8.26.0000, TJSP, Órgão Especial, 29-6-2016, Rel. Borelli
Thomaz (aqui fls. 715/744, 745/751).
3.
Reclamação.
O
art.
988
do
CPC
admite
a
reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a
competência do tribunal (inciso I), garantir a autoridade das decisões do
tribunal (inciso II), garantir a observância de enunciado de súmula vinculante
e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade (inciso III) e garantir a observância de acórdão proferido
em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
incidente de assunção de competência (inciso IV).
O art. 195 do Regimento Interno do TJSP prevê a
reclamação contra autoridade judiciária, para preservar a competência do
Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a observância de suas
súmulas, ou de seus enunciados de precedentes proferidos em julgamento de
casos repetitivos, ou em incidentes de assunção de competência. Aqui, presta-
se a sanar eventual descumprimento de decisão vinculante proferida pelo
Órgão Especial, não a fazer prevalecer decisão de um processo em outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Reclamação na 2136795-81.2020.8.26.0000
7
4.
A decisão tida como violada foi proferida no
Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0018486-77.2016.8.26.0000, Órgão Especial, 29-6-2016, Rel. Borelli Thomaz.
Tratou-se de hipótese de controle difuso de constitucionalidade, que vincula
apenas as partes envolvidas na demanda em que suscitado, não outros juízes
e órgãos fracionários do tribunal; por isso, a adoção de entendimento diverso
em feito distinto não macula sua autoridade, nem implica nulidade do acórdão
reclamado. Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Órgão Especial:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. USO DE
PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS. USO INDEVIDO DA
RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A
reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da
eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser
desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor
conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses
individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel
magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de
Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações
intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante,
não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo
regimental não provido (Rcl no 9.545-AgR-SP, STF, Pleno, 8-4-2010, Rel. Dias
Toffoli, negaram provimento ao recurso, v.u.)
RECLAMAÇÃO. Insurgência contra acórdão da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Alegada inobservância a julgamento do
Órgão Especial em arguição de inconstitucionalidade, que consiste em
incidente de controle difuso de constitucionalidade cuja decisão gera efeito
somente entre as partes, não vinculando os demais órgãos do Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Reclamação na 2136795-81.2020.8.26.0000
7
Inadequação, portanto, da via eleita. Precedentes. RECLAMAÇÃO EXTINTA
(Reclamação no 2007731-18.2020, Órgão Especial, 1-7-2020, Rel. Elcio
Trujillo, extinguiram o processo sem resolução do mérito, v.u.).
O reclamante pretende, tão somente, outra decisão
no processo em que não obteve êxito, manejando a reclamação como
sucedâneo recursal. É via processual inadequada, ante a inexistência de
descumprimento de decisão deste Órgão Especial, a atrair a extinção do
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
O voto é pela extinção do processo sem resolução
do mérito.
TORRES DE CARVALHO
Relator